Tribunal: TJSP
Processo: 2282734-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercícios de 2016 e 2018 a 2020 - Município de Poá - Extinção parcial do feito executivo originário - Prescrição decretada de ofício em relação ao exercício de 2016 - Possibilidade, a teor do artigo 219, § 5o, do CPC/73 (artigo 487-II, do CPC/2015), na redação da Lei no 11.280/06 - Ajuizamento do feito em 08/2021 - Configuração efetiva da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU e TAXA - Exercícios de 2016 e 2018 a 2020 - Município de Poá - Extinção parcial do feito executivo originário - Prescrição decretada de ofício em relação ao exercício de 2016 - Possibilidade, a teor do artigo 219, § 5o, do CPC/73 (artigo 487-II, do CPC/2015), na redação da Lei no 11.280/06 - Ajuizamento do feito em 08/2021 - Configuração efetiva da prescrição em relação ao referido exercício, tendo em vista o transcurso do prazo legal de 5 anos, desde o dia seguinte ao vencimento da parcela única até a propositura da ação, à luz do artigo 174 do CTN - Tema no 980 do E. STJ - Inteligência da Súmula 409 do C. STJ e do entendimento do C. STJ firmado na sistemática do artigo 543-C do CPC/73 - Acordos de parcelamento apócrifos e unilateralmente produzidos pela municipalidade que não se prestam ao fim colimado de interromper a prescrição - Precedentes desta C. Corte em situações congêneres - Decisão mantida - Agravo não provido.